Tribunal: TJMT
Processo: 1023567-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023567-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (PACIENTE), Dra. Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO SILVA ARAUJO (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO -NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando a própria defesa contribui para a suposta delonga da instrução criminal.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT/TCCR/Enunciado n. 06).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Edvan de Souza Santos
,
preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, bem como da ausência de reavaliação da prisão, conforme previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante que “
no caso sob exame nos estamos a falar de um encarceramento que dura mais de 01 ano, 07 meses e 09 dias, devido as outras ações em curso que foram igualmente decretada a

medida extrema ante tempus, sem ter sequer sentença de pronuncia nos autos em primeira instancia, o que revela um constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente, pois não existe até o momento, nenhuma condenação contra sua pessoa”
(ID 184470187).

Assim, requer seja concedida a ordem liminar, a fim de que a prisão seja substituída por medidas cautelares alternativas.
No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida (ID 184733185).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 186693187).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 190019676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, bem como da ausência de reavaliação da prisão, conforme previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante que “
no caso sob exame nos estamos a falar de um encarceramento que dura mais de 01 ano, 07 meses e 09 dias, devido as outras ações em curso que foram igualmente decretada a

medida extrema ante tempus, sem ter sequer sentença de pronuncia nos autos em primeira instancia, o que revela um constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente, pois não existe até o momento, nenhuma condenação contra sua pessoa”
(ID 184470187).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

O paciente foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 16/07/2020, por volta das 18h50min, na residência particular localizada na Avenida Bahia, no 2392, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado EDVAN DE SOUZA SANTOS, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Carlos Antônio Silva Araújo com diversos disparos de arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 04/06 do ID 77903983), Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (fls. 26/42 do ID 77903983), Termos de Declarações, Relatórios Policiais, Laudos Periciais e demais documentos coligados nos autos”
(ID 95981610).

Embora o paciente esteja encarcerado há aproximadamente 01 (um) ano e 07 (sete) meses, saliento que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude de eventuais peculiaridades dos casos concretos.

Consoante esclarecido pelo juízo singular ao prestar as devidas informações, a própria defesa tem contribuído para a suposta delonga da instrução criminal, em razão do requerimento de diligências, veja-se:

“[...] a mora na resolução do feito originário em muito deve-se às diligências requeridas pela própria Defesa, as quais são de considerável complexidade, exigindo dilação temporal para que sejam devidamente realizadas. Assim foi em relação ao pedido de Exame de Insanidade Mental e contraprova na perícia realizada no aparelho celular de José Nilton de Souza Santos. De todo modo, ainda que assim não fosse, a mera alegação de que transcorreu-se mais de 1 (um) ano desde a decretação da prisão preventiva do acusado não serve, de per si, à configuração de excesso de prazo, mormente não se constate qualquer desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público [...]”
(ID 186693187).

Conforme consta dos autos da Ação Penal n. 1006284-53.2021.8.11.0013, a denúncia foi recebida em 29.05.2023 e em 16.06.2023 o acusado apresentou resposta à acusação, pugnando pela suspensão dos autos até o julgamento do incidente de insanidade mental do acusado, todavia, tal pleito não foi deferido pelo juízo
a quo
.

Em 06.09.2023 foi concluído o incidente de insanidade mental (1006196-78.2022.8.11.0013) requerido pela defesa em 08.12.2022, reconhecendo que as capacidades intelectivas e volitivas do paciente mostram-se intactas, sendo, portanto, imputável.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em 13.10.2023, o juízo
a quo
esclareceu que deixou de designar a audiência de instrução, ante a necessidade de limitação do rol de testemunhas da acusação, em observância ao artigo 406, § 2o, do Código Penal.

Na mesma oportunidade, reavaliou a necessidade da segregação cautelar do paciente, indeferindo o pleito de revogação, não havendo falar em inobservância ao artigo 316 do Código de Processo Penal (ID 131517701).

Em 27.11.2023, cumprindo a determinação exarada da decisão supramencionada, o órgão ministerial apresentou novo rol de testemunhas (ID 135365763).

Logo, considerando que não houve desídia do juízo singular e que a própria defesa tem contribuído para a suposta delonga da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa.

Ademais, destaco que a prisão cautelar do paciente encontra-se calcada no risco de reiteração delitiva, haja vista que ostenta outras ações penais em curso pelo suposto cometimento de crime doloso contra a vida (1003624-19.2021.8.11.0003; 1000647-87.2022.8.11.0013; 1003544-25.2021.8.11.0013). Nesse sentido dispõe o Enunciado Criminal n. 6 deste Sodalício,
in verbis
:

“
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA [...] ORDEM DENEGADA. [...] demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal. [...] A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. [...]” (TJ-MT - HC: 10265410720228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023)

“
HABEAS CORPUS [...] RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, já que o agente responde a outros procedimentos criminais por delitos da mesma natureza (TJMT, Enunciado n. 6). [...]
(TJ-MT - HC: 10123173020238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] Não se verifica “excesso de prazo injustificado se a Defesa contribuiu para alguma delonga processual” (TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000). Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP)”.

(TJ-MT 10196896420228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023